Tribunal: STF
Processo: RE 214724
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: prequestionamento
mediante embargos de declaração.
A rejeição dos embargos não impede que, no julgamento do
recurso extraordinário, se considere prequestionada a matéria neles
veiculada, como resulta, a contrario sensu, da Súmula 356, desde que
sobre essa matéria tivesse de pronunciar-se o órgão julgador.
A teor da Súmula 356, o que se reputa não prequestionado é
o ponto indevidamente omitido pelo acórdão primitivo sobre o qual
"não foram opostos embargos declaratórios". Mas, se opostos, o
Tribunal a quo se recusa a suprir a omissão, por entendê-la
inexistente, nada mais se pode exigir da parte.
II. Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, §
4º: regra de paridade com os vencimentos do cargo correspondente que
tem precisamente o sentido de dispensar que a lei estenda ao inativo
em cada caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em
atividade: logo, quando incide, o dispositivo constitucional ilide a
aplicação da Súmula 339.